Tribunal: STF
Processo: HC 135382
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-08
Data de publicação: 2017-08-08

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. É da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados.



    2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de modo a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias quanto à inocorrência de bis in idem, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.



      3. Habeas corpus denegado.